Tribunal: STF
Processo: RE 104641
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART.
165, XX, DA EC 01/69. TEMPO DE SERVIÇO EM QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL.
Tempo de serviço insuscetível de ser computado para o fim
previsto no dispositivo constitucional em referência, o qual exigia
efetivo exercício em função de magistério, requisito que não se pode
ter por atendido se o servidor dela esteve afastado não para
atendimento do serviço eleitoral, na fase aguda da realização do
pleito (recolhimento e contagem de votos), mas por longo período,
por efeito de requisições sucessivas, de ordinário por ele próprio
provocadas.
Impossibilidade, ademais, da caracterização, por lei, de
tempo de serviço ficto para o fim de atendimento de exigência
constitucional de tempo de serviço efetivo.
Recurso conhecido e provido.